Tribunal: CARF
Processo: 11080.727774/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.727774/2018-92
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.510 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ENILDA CARVALHO DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2016, ano-calendário
de 2015, em que foi apurada a seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727774/2018-92
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.510 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727774/2018-92

- omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 160.327,59, recebidos do
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de o laudo médico
apresentado indicar início da moléstia grave em junho/2016.
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-104.186 da 13a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 54-55).
“Cientificada do lançamento em 27/08/2018 (extrato à fl. 25), a contribuinte
apresentou, em 06/09/2018, por procurador, a impugnação de fls. 2/9, na qual alega,
em síntese:
- em julho de 2014 foi acometida de um AVC – acidente vascular cerebral, do
qual jamais se recuperou, estando atualmente acamada, sem expressões e necessitando
de cuidados especiais;
- assim, por ser portadora de doença grave e com direito a isenção do imposto
de renda sobre proventos de aposentadoria, retificou suas declarações compreendidas
entre os anos-calendário 2014 a 2016;
- a Fiscalização aponta na Notificação de Lançamento que o laudo médico
apresentado considera a data inicial da moléstia como sendo junho de 2016 e que para
o ano-calendário de 2015 a tributação seria normal;
- ocorre que, dentre os documentos apresentados em 24/02/2017, consta, além
do Laudo fornecido pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, a
“nota de alta” do Hospital Ernesto Dornelles, com data de internação em 13/06/2014 e
alta em 03/07/2014, atestado médico de 30/06/2014 fornecido pelo Dr. Leonardo
Olijnyk, informando que a paciente possuía a patologia descrita como doença grave,
bem como Certidão de Interdição, na qual foi registrada a posterior interdição (em
função da doença) da contribuinte em 23/03/2015;
- por um erro por parte do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do
Sul, no laudo consta como válida a isenção a partir de junho de 2016, data em que foi
solicitado o laudo, e não a data de início da doença, que deveria ser junho de 2014,
conforme os outros documentos apresentados;
- o que deve ser analisado no caso é se todos os documentos apresentados são
suficientes e hábeis para a comprovação da data de início da doença;
- a exigência de Laudo Médico Oficial não é mais juridicamente fator
determinante para obtenção do direito da isenção do imposto de renda no caso da
contribuinte;
- apesar de ter reconhecida sua doença pela justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, processo 001/1.14.0181821-9, quando foi, inclusive com a presença de perito
judicial, decretada a interdição judicial, a RFB não reconheceu como válida a data de
início da contagem do benefício, isto é, 14 de julho de 2014, o que fere frontalmente o
direito da contribuinte de ver a doença reconhecida desde o momento em que a
moléstia a cometeu e não desde a data do laudo médico erroneamente emitido;
- a RFB deve reconhecer o período de benefício desde julho de 2014 e, portanto,
acatar as retificações efetuadas nas declarações de renda da contribuinte;
- transcreve jurisprudência judicial sobre o tema;
- não houve omissão de rendimentos, uma vez que, tendo direito ao benefício da
isenção do imposto de renda sobre rendimentos de aposentadoria, a contribuinte
calculou proporcionalmente os valores e informou nos campos corretos, já que no
comprovante de rendimentos não consideravam tal isenção.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.510 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727774/2018-92

Juntou os documentos de fls. 10 a 22.
Juntei à fl. 52, o laudo pericial oficial apresentado durante a ação fiscal, extraído
do dossiê fiscal da contribuinte.
Solicita prioridade na análise da impugnação, na forma do art. 69-A, I, da Lei
9.784/99.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido (fl. 55 e segs.):
A isenção por moléstia grave é tratada pelo art. 6o, inciso XIV, da Lei no
7.713/1988, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas: (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano-calendário de 1996, devem-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, in
verbis:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Como se vê, é a própria lei que estabelece o meio hábil para o reconhecimento
da isenção prevista no art. 6o da Lei no 7.713/88, qual seja, o laudo pericial emitido
por serviço médico oficial.
Sendo assim, no presente caso deve prevalecer a data que consta expressamente
no Laudo Pericial de fl. 52, emitido pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio
Grande do Sul, que reconheceu o início da doença em junho de 2016. Se o Laudo
Pericial contém erro na data de início da moléstia, como alega a contribuinte, é
necessário que ela diligencie no sentido de corrigi-lo.
Tendo a lei determinado que a moléstia grave, para efeito de reconhecimento
das isenções, deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, não pode a autoridade administrativa reconhecê-la por outros meios de
prova, inclusive por meio dos documentos apresentados pela contribuinte, “nota de
alta” de hospital privado, atestado de médico particular e certidão de interdição.
Observa-se que, na forma do art. 111 do Código Tributário Nacional – Lei
5.172/1966, as leis tributárias que outorgam isenção são interpretadas literalmente:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.510 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727774/2018-92

Cabe ainda destacar que a jurisprudência trazida pela impugnante não pode ser
aplicada porque aquelas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles
litígios, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Além disso, no caso, o próprio fundamento das decisões judiciais transcritas na
impugnação, que diz respeito ao livre convencimento do magistrado, não pode ser
aplicado para a autoridade administrativa.
Dessa forma, considerando que, ao contrário do que defende a impugnante, o
Laudo Pericial emitido por serviço oficial é fator determinante para o reconhecimento
da isenção do imposto de renda e que no caso da contribuinte o laudo apresentado
somente a reconhece a partir de junho de 2016, deve ser mantido o lançamento de
omissão de rendimentos referente ao ano-calendário 2015.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter o crédito tributário lançado.
Cientificado, o representante do espólio apresentou recurso voluntário de fl. 62 e
segs. onde repete as razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação,
reforçando que, além do laudo pericial do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do
Sul, de junho/2016, há nos autos o laudo médico emitido por médico do Hospital Ernesto
Dornellis atestando a existência da doença a partir de 30/06/2014. Esclareceu ser o citado
hospital de propriedade do Governo do Estado do RGS e administrado pelo IPERGS, logo um
hospital oficial, e não particular como mencionou o auditor fiscal. Cita jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
No recurso é comunicado o falecimento da contribuinte ocorrido em setembro de
2018, seguindo o processo em relação ao espólio, representado por seu filho e inventariante.

Sustentação oral
Em documento juntado ao processo, de fl. 99, o representante do espólio protesta
pela realização de sustentação oral na sessão de julgamento. Cabe aqui esclarecer que foram
criadas, por meio da Portaria MF no 329 de 2017, no âmbito das seções de julgamento do CARF,
turmas extraordinárias, a exemplo desta 1a TE da 2a SEJUL, para apreciar recursos voluntários
relativos a exigência de crédito tributário até o valor de 60 salários mínimos. As turmas
extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de julgamento. De acordo com o Regimento
Interno do CARF, disponível no sítio deste órgão na internet, o requerimento para sustentação oral
implica a retirada do processo para inclusão em pauta de sessão não virtual, e deve ser feito em até 5
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.510 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727774/2018-92

dias da publicação da pauta da sessão, unicamente por meio de formulário eletrônico com acesso
pelo sítio na internet. Outra forma de solicitação de sustentação oral não pode ser aceita, e assim
sendo INDEFIRO o pedido feito no recurso voluntário e mantenho o processo na pauta para
julgamento na sessão não presencial virtual.
Mérito
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
sustente os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 12-104.186 recorrido,
acima transcrito na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento o que segue.
De fato, a questão central trazida para apreciação por esta Turma pode ser
resolvida de plano, pela avaliação direta da documentação acossada aos autos. Isso porque o
mérito, no caso concreto, versa sobre a pleiteada isenção sobre proventos de aposentadoria, em
razão de a beneficiária ser portadora de moléstia grave.
Ora, nem a autoridade fiscal e nem o julgador de primeira instância levantaram
dúvidas acerca da natureza dos proventos em questão (se provenientes de aposentadoria), e tão
pouco se a moléstia da qual o recorrente era portador estava de fato comprovada por meio de
documento de órgão oficial e se consta no rol das doenças relacionadas na norma isentiva do
imposto sobre a renda da pessoa física. Esses aspectos mostram-se incontroversos na lide.
A dúvida então restringe-se ao período a partir do qual a documentação hábil para
tal fim indica ser a contribuinte portadora da doença, logo enquadrando-se na hipótese isentiva
da lei.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.510 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727774/2018-92

Tal informação pode ser obtida de plano, como já bem esclarecido no acórdão da
Turma ad quo, no “Parecer Médico – Laudo Pericial Final” (fl. 52), o qual embasou o voto dado,
que clara e expressamente ser a contribuinte portadora da moléstia em questão “desde junho de
2016.
Assim sendo, não resta dúvida, pelo que se tem dos autos, que a recorrente teria
direito à isenção do imposto somente sobre os recebimentos de aposentadoria recebidos a partir
de junho/2016. Como a ação fiscal avaliou os recebimentos do ano-calendário de 2015, correto o
lançamento da infração de omissão de rendimentos.
Cabe observar que o atestado de fl. 21, emitido pelo Hospital Ernesto Dornelles,
invocado pela recorrente em sua defesa, não se presta a comprovar o alegado, pois aquele
estabelecimento hospitalar, de forma diversa do que afirma a interessada, não presta serviço
médico oficial do Estado. Do sítio do citado hospital na internet, em pesquisa de 14/08/2021:
“Instituição privada, de característica geral, o Hospital Ernesto Dornelles possui 312
leitos e 33 especialidades médicas.”
No dia 19 de novembro de 1928, um grupo de idealistas formado por 88 servidores
públicos, preocupados com a saúde da categoria e de seus familiares, fundou a
Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - entidade
civil de direito privado, com o objetivo de prestar serviços voltados à prevenção de
doenças e à promoção da qualidade de vida. Crescendo rapidamente, graças à
abnegação e trabalho de suas sucessivas diretorias, a Associação abraçou um gigantesco
desafio: construir seu próprio hospital, para atender as necessidades dos
Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul.
Assim, em 1946, com o auxílio dos Governos Federal e Estadual, iniciou-se a
construção do hospital que levaria o nome de Ernesto Dornelles, em homenagem ao
então Governador do Estado. No dia 30 de junho de 1962, foi inaugurado o Hospital
Ernesto Dornelles, patrimônio do funcionalismo público.
(destaques nossos)

Não procede a solicitação de suspensão do processo para fins de obtenção de
provas pois, como já esclarecido no acórdão recorrido, de acordo com o art. 16, §4o, do Decreto
70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, a responsabilidade pela
apresentação dos documentos é do contribuinte, devendo ocorrer junto com a impugnação.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Entendo então que deve ser mantida integralmente a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.510 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727774/2018-92

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital